Tribunal: TJBA
Processo: 8070441-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070441-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO DE
SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo d
e Primeiro Grau,
que designara sessão do Tribunal do Júri
, deixando de
acolher pleito defensivo de análise técnica de mídias de vídeo, sob alegação de vício técnico
.

II. Questão
e
m
d
iscussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da sessão plenária designada pela autoridade coatora, antes do julgamento do
writ
, implica a perda do objeto da impetração.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3.
O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão suspendendo a sessão do Tribunal do Júri designada
.

4.
O deferimento da pretensão veiculada no

mandamus
pelo Juízo
a quo
enseja a superveniente perda do objeto da ordem impetrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus julgado prejudicado.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC

8070441-78.2025.8.05.0000

- JAGUARARI/BA

RELATO
R: DESEMBARGADOR
ESERVAL
ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8070441-78.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Jaguarari
/BA
,

impetrado por Pedro Cordeiro de Almeida Neto (OAB/BA 21.394) em favor de DEWILSON FERREIRA DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
data
registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator